Tribunal: TJSP
Processo: 1000915-75.2016.8.26.0356
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão deu provimento à apelação da autora, para reconhecer o direito à indenização securitária no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação. Irresignação da seguradora, apontando a incompetência da Justiça Estadual para tratar da matéria em razão do interesse da Caixa Econômica Federal na demanda, por comprometimento do FCVS. Ausência de mínima demonstração do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão deu provimento à apelação da autora, para reconhecer o direito à indenização securitária no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação. Irresignação da seguradora, apontando a incompetência da Justiça Estadual para tratar da matéria em razão do interesse da Caixa Econômica Federal na demanda, por comprometimento do FCVS. Ausência de mínima demonstração do interesse da instituição financeiro no caso em discussão. Decisão saneadora proferida em novembro de 2016, afastando o ingresso da CEF na lide. Despacho posterior, em Primeiro Grau, novamente afastando a alegação, a qual foi novamente rechaçada por ocasião da r. Sentença. Aliás, a questão já foi decidida em Agravo de Instrumento anterior, ao qual foi negado provimento, mantida a solução pela Egrégia Presidência de Direito Privado em sede de juízo de admissibilidade do Recurso Especial, com trânsito em julgado. Matéria, ademais, sequer foi deduzida nas contrarrazões da seguradora. Evidente inovação recursal, pretendendo rediscutir matéria há muito solucionada, em claro intuito de protelar a conclusão da demanda e a efetivação do direito da parte contrária, judicialmente reconhecido. Conduta da seguradora a configurar litigância de má-fé, por enquadramento nas figuras dos incisos IV, V e VII do artigo 80 do CPC/15. Condenação da embargante ao pagamento de multa de 10% do valor atualizado da causa e indenização à parte contrária no importe de 10% do valor da condenação.
EMBARGOS REJEITADOS, COM CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000895580
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000915-75.2016.8.26.0356/50000, da Comarca de Mirandópolis, em que é
embargante BRADESCO SEGUROS S/A, é embargada ZULMIRA CLÁUDIO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1000915-75.2016.8.26.0356/50000
Voto no 12217 (L)
Pág. 2/4
VOTO No 12.217
No Processo - Classe:
1000915-75.2016.8.26.0356/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de Mirandópolis
MMa Juíza de 1o Grau:
Iris Daiani Paganini dos Santos
Partes:
Embargante: Bradesco Seguros S/A
Embargado: Zulmira Cláudio
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão deu
provimento à apelação da autora, para reconhecer o direito
à indenização securitária no âmbito do Sistema Financeiro
de Habitação. Irresignação da seguradora, apontando a
incompetência da Justiça Estadual para tratar da matéria
em razão do interesse da Caixa Econômica Federal na
demanda, por comprometimento do FCVS. Ausência de
mínima demonstração do interesse da instituição financeiro
no caso em discussão. Decisão saneadora proferida em
novembro de 2016, afastando o ingresso da CEF na lide.
Despacho posterior, em Primeiro Grau, novamente
afastando a alegação, a qual foi novamente rechaçada por
ocasião da r. Sentença. Aliás, a questão já foi decidida em
Agravo de Instrumento anterior, ao qual foi negado
provimento, mantida a solução pela Egrégia Presidência de
Direito Privado em sede de juízo de admissibilidade do
Recurso Especial, com trânsito em julgado. Matéria,
ademais, sequer foi deduzida nas contrarrazões da
seguradora. Evidente inovação recursal, pretendendo
rediscutir matéria há muito solucionada, em claro intuito
de protelar a conclusão da demanda e a efetivação do
direito da parte contrária, judicialmente reconhecido.
Conduta da seguradora a configurar litigância de má-fé,
por enquadramento nas figuras dos incisos IV, V e VII do
artigo 80 do CPC/15. Condenação da embargante ao
pagamento de multa de 10% do valor atualizado da causa e
indenização à parte contrária no importe de 10% do valor
da condenação.
EMBARGOS REJEITADOS, COM CONDENAÇÃO POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos em relação ao
V. Acórdão de fls. 458/466, no qual a Turma Julgadora, por unanimidade, deu
provimento à Apelação interposta pela autora, reconhecendo o respectivo direito à
indenização securitária em razão de vícios construtivos na unidade habitacional
adquirida por intermédio do Sistema Financeiro de Habitação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1000915-75.2016.8.26.0356/50000
Voto no 12217 (L)
Pág. 3/4
Irresignada, a seguradora alegou haver interesse da Caixa Econômica
Federal, por afetação do FCVS, razão pela qual a Justiça Estadual seria incompetente
para julgar a causa, matéria sobre a qual a Turma Julgadora não havia se pronunciado.
Pleiteou, ao final, o esclarecimento do julgado no tópico impugnado.
É O RELATÓRIO.
Os embargos devem ser rejeitados, com imposição das penas por
litigância de má-fé.
De início, considerando o teor do recurso, desnecessária a
manifestação da parte contrária acerca dos argumentos trazidos nesta sede.
Com efeito, a Turma Julgadora não se pronunciou a respeito da
alegada incompetência da Justiça Estadual para julgar a causa, mas não o fez porque a
matéria sequer foi arguida pela seguradora no momento oportuno, ou seja, nas
contrarrazões de apelação.
Na realidade, verifica-se que o tema foi solucionado, em um primeiro
momento, no despacho saneador (fls. 237/245) e, não satisfeita com o não acolhimento
da preliminar, a seguradora reiterou o pedido, o qual foi novamente afastado na
instância originária (fls. 274).
Em sede de Agravo de Instrumento, restou mantida a decisão, tendo a
Turma Julgadora reconhecido não haver comprovação do interesse jurídico da CEF no
caso concreto, excluindo a possibilidade de atuação da instituição financeira como
litisconsorte (fls. 374/379).
Houve, ainda, Recurso Especial, cujo seguimento foi negado pela
Egrégia Presidência de Direito Privado (fls. 387/ 394), com trânsito em julgado aos
22/03/2019 (fls. 396).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1000915-75.2016.8.26.0356/50000
Voto no 12217 (L)
Pág. 4/4
Verifica-se, portanto, a evidente intenção protelatória da seguradora
embargante, a qual, no intuito de evitar a conclusão do processo e a concretização do
direito da autora, interpôs os embargos em que deduziu matéria já há muito superada
nos autos, inclusive com trânsito em julgado e que sequer foi ventilada em sede
contrarrazões de apelação.
Destarte, diante da conduta temerária da embargante, não haveria
alternativa técnica a não ser a condenação da seguradora às penas por litigância de má-
fé, pois opôs resistência injustificada ao andamento do processo, procedeu de modo
temerário e interpôs recurso com intuito manifestamente protelatório (nos termos dos
incisos IV, V e VII do artigo 80 do CPC/15).
Deverá a seguradora arcar com o pagamento de multa de 10% do valor
atualizado da causa e indenização à parte contrária no importe de 10% do valor da
condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração,
com condenação da embargante por litigância de má-fé, nos termos da
fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora